Tribunal: TJDFT
Processo: 0725478-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725478-33.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DUE CAPRI RECORRIDAS: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, DAN HEBERT ENGENHARIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DEMONSTRADOS. PERÍCIA JUDICIAL. ADEQUADA. PRAZO DE GARANTIA. 5 ANOS. OFERTA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL DA PUBLICIDADE. ASTREINTES. ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS. CABÍVEL. CONDENAÇÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO APÓS ENTREGA DA OBRA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INCC. INADEQUADO. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INCLUSOS NAS DESPESAS PROCESSUAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE. 1. A relação existente entre as partes é disciplinada pelo direito consumerista, de forma que todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do produto/serviço respondem solidariamente pela falha. 2. Verificando mediante perícia judicial técnica e imparcial vários vícios endógenos ou de construção no empreendimento objeto da lide, a manutenção da condenação das rés na obrigação de reparar, sob pena de conversão em perda e danos, é medida que se impõe. 3. A teor do artigo 618 do Código Civil, é de 5 anos o prazo de garantia pela solidez e segurança da obra. 4. As informações contidas no material publicitário acerca da obra vinculam construtoras/incorporadoras ainda que o contrato ou projeto disponha de modo diverso. 5. Não demonstrando que os alegados gastos efetivados pelo condomínio dizem respeito à vícios construtivos, não há que se falar em ressarcimento. 6. Verificando que os parâmetros utilizados para fixação das astreintes para fins de reparação dos vícios construtivos estão inadequados em relação ao caso em análise, a sua alteração é medida que se impõe. 7. "Não se aplica o INCC como índice de correção após a entrega da obra" (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1831330 / RS, DJE 26/04/2021). 8. O ressarcimento do adiantamento dos honorários periciais está incluído nas despesas processuais do ônus da sucumbência e deverá ser suscitado na fase executiva, inexistindo assim omissão da sentença. 9. Em razão do novo panorama e havendo sucumbência recíproca e não proporcional, deve-se redistribuir o ônus da sucumbência proporcionalmente entre as partes, com fulcro no caput do art. 86 do CPC. 10. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente não indica em qual permissivo constitucional lastreia seu apelo especial. Aponta, todavia, ofensa aos artigos 30 do Código de Defesa do Consumidor e 927 do Código Civil, afirmando que a pintura da garagem do edifício não correspondeu ao previsto, porquanto não utilizada tinta epóxi, conforme constava nos informativos. Sustenta, ademais, que se viu obrigado a realizar diversos reparos urgentes e necessários para garantir a segurança e a solidez da obra, devendo ser, portanto, indenizado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento.” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o especial não mereceria trânsito, quanto à tese de ofensa aos artigos 30 do CDC e 927 do CC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Todavia, o condomínio não especificou quais reparos teriam sido realizados, limitando-se a indicar de formas genérica notas fiscais, e tampouco demonstrou que são decorrentes de anomalias endógenas, ônus que lhe cabia.” (id 62602900). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012